Tribunal: TJSP
Processo: 1528292-52.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E ROUBO IMPRÓPRIO EM CONTINUIDADE DELITIVA. Condenação mantida. Palavras dos ofendidos e dos policiais militares. Desclassificação do crime de roubo para o de furto. Impossibilidade. Emprego de violência evidenciado. Penas alteradas. Atenuante da confissão no crime de roubo considerada na dosimetria. Redução da fração pela continuidade delitiva, tendo em vista o número de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E ROUBO IMPRÓPRIO EM CONTINUIDADE DELITIVA. Condenação mantida. Palavras dos ofendidos e dos policiais militares. Desclassificação do crime de roubo para o de furto. Impossibilidade. Emprego de violência evidenciado. Penas alteradas. Atenuante da confissão no crime de roubo considerada na dosimetria. Redução da fração pela continuidade delitiva, tendo em vista o número de infrações perpetradas. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.